Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. LEIS DISTRITAIS N 1.254/1996 e 5.546/2015. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RE 1.287.019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. RECOLHIMENTO INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal na suspensão da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) com relação ao autor, devendo se abster de impor qualquer sanção, penalidade ou restrição de direitos (fica vedada a inscrição de dívida ativa, execuções fiscais, protestos), relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, localizado no Distrito Federal, até edição de lei complementar e lei distrital correspondentes, ficando rejeitado o pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação. 1.1. Em seu recurso, o Distrito Federal requer a reforma da sentença. Defende a impossibilidade da restituição dos valores recolhidos ao argumento de que o ICMS é um imposto indireto, cujo o ônus financeiro é embutido no preço e repassado ao consumidor da mercadoria, de modo que para haver a restituição deveria o autor, na forma do art. 166 do CTN, demonstrar que não efetuou o repasse do custo do tributo no preço das mercadorias ou que está autorizado pelo contribuinte de fato a pleitear a compensação/restituição.
2. A controvérsia está centrada na regularidade da cobrança do crédito tributário relativo ao diferencial de alíquota de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (DIFAL), devido nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, instituído pela EC no 87/15, disciplinado pelo Convênio ICMS no 93/15 do CONFAZ e exigido no âmbito distrital por força das Leis Distritais nos 1.254/96 e 5.546/15. 2.1. A esse respeito, em decisão proferida no RE no 1.287.019/DF, julgado sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, o STF fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 2.2. Assim, conforme entendeu o magistrado sentenciante, o recolhimento do ICMS-DIFAL pelo autor, em decorrência da legislação distrital (Leis nos 1.254/96 e 5.546/15), se revela indevida, pois ausente lei complementar regulamentadora, conforme tese firmada pela Suprema Corte.
3. No que se refere à modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.287.019/DF, impende ressaltar que a questão restou definida de forma incontroversa pelo STF, o qual estabeleceu de forma clara as balizas referentes à aplicação do julgado, não deixando margem para interpretações. 3.1. Na hipótese dos autos, observa-se que a presente demanda, ajuizada em 04/11/2020, já estava em curso quando da publicação da ata de julgamento do RE no 1.287.019/DF, ocorrida em 03/03/2021, haja vista a disponibilização do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico – Dje n° 39 em 02/03/2021, pelo que se enquadra na ressalva prevista pelo julgado. 3.2. Portanto, em que pese os argumentos do ente distrital, a referida decisão definiu de forma clara as balizas referentes à aplicação do julgado, não deixando margem para interpretações quanto à modulação dos efeitos.
4. Recurso não provido.